Tribunal: TCU
Processo: 040.809/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 407947/2013-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Estudos estruturais de lectinas com potencial terapêutico e para diagnóstico do câncer. (no da TCE no sistema: 1283/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11582/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Plínio Delatorre, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro Processo 407947/2013-2 , firmado entre o CNPq e Plínio Delatorre, no valor de R$ 203.460,00, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Estudos estruturais de lectinas com potencial terapêutico e para diagnóstico do câncer". Entretanto, os repasses efetivos da União totalizaram o valor de R$ 184.299,00. Considerando que o responsável Plinio Delatorre, após promovida a pertinente citação, encaminhou documentação a título de prestação de contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro Processo 407947/2013-2 , firmado com o CNPq; considerando que, após realizada diligência ao CNPq, para emissão de manifestação conclusiva quanto à referida documentação, aquela entidade encaminhou a este Tribunal os elementos constantes às peças 63 a 82 e 84, concluindo pelo pleno atingimento das finalidades da pesquisa, e pela aprovação parcial da prestação de contas (peça 74); considerando que a análise realizada pelo CNPq abrangeu também demais questões relacionadas às severas condições de saúde enfrentadas pelo responsável, as quais, entendeu, devem ser consideradas no âmbito da apreciação final das contas; considerando as peculiaridades de que estão revestidas a presentes contas, bem como os precedentes jurisprudenciais do Tribunal, notadamente quanto às condições desfavoráveis de saúde eventualmente enfrentadas pelo responsável no âmbito do desenvolvimento dos estudos/pesquisas acadêmicas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.809/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Plinio Dela Torre (XXX.298.788-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.